Tribunal: TJPA
Processo: 0002663-36.2018.8.14.0062
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 129, §9º, 147 E 217-A C/C 69, TODOS DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE SÃO FIRMES EM APONTAR O RECORRENTE COMO O AUTOR DO FATO E COERENTES COM A PROVA PERICIAL QUE APONTARAM A EXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL RECENTE. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DO ART. 217-A DO CP. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE QUE FORAM APRECIADAS DE FORMA CORRETA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA AS DUAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DESSE DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. Este Órgão Fracionário não tem competência para apreciar o pleito, uma vez que o constrangimento ao direito de ir e vir está sendo imputado a juiz de direito, ex vi do art. 30, inc. I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. As testemunhas ouvidas em juízo não viram o crime e souberam do fato pela vítima. Porém, tanto no inquérito como na instrução processual, a ofendida confirmou que sofria abuso sexual por parte do apelante, o que, ao contrário do que sustenta a defesa, constitui prova suficiente para manter o édito condenatório.3. Outrossim, o laudo juntado aos autos confirma vestígios de conjunção carnal recente e, ao contrário do que defende o recorrente, não ficou provado que a vítima mantinha relações sexuais com outras pessoas.4. REDUÇÃO DA PENA. Na fixação do crime do art. 217-A do CP, militaram em desfavor do apelante, com motivação adequada, os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstância e consequências do delito, o que justifica a imposição no quantum de 13 (treze) anos de reclusão.5. O apelante, quando interrogado em juízo, não confessou a autoria dos crimes de ameaça, logo não faz jus a respectiva atenuante (CP, art. 65, inc. III, alínea ?d?).6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002663-36.2018.8.14.0062
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: DANILO CRISPIM NETO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 129, §9º, 147 E 217-A C/C 69, TODOS DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE SÃO FIRMES EM APONTAR O RECORRENTE COMO O AUTOR DO FATO E COERENTES COM A PROVA PERICIAL QUE APONTARAM A EXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL RECENTE. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DO ART. 217-A DO CP. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE QUE FORAM APRECIADAS DE FORMA CORRETA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA AS DUAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DESSE DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE.
Este Órgão Fracionário não tem competência para apreciar o pleito, uma vez que o constrangimento ao direito de ir e vir está sendo imputado a juiz de direito,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.
2.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
As testemunhas ouvidas em juízo não viram o crime e souberam do fato pela vítima. Porém, tanto no inquérito como na instrução processual, a ofendida confirmou que sofria abuso sexual por parte do apelante, o que, ao contrário do que sustenta a defesa, constitui prova suficiente para manter o édito condenatório.
3.

Outrossim, o laudo juntado aos autos confirma vestígios de conjunção carnal recente e, ao contrário do que defende o recorrente, não ficou provado que a vítima mantinha relações sexuais com outras pessoas.
4.

REDUÇÃO DA PENA.
Na fixação do crime do art. 217-A do CP, militaram em desfavor do apelante, com motivação adequada, os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstância e consequências do delito, o que justifica a imposição no
quantum
de 13 (treze) anos de reclusão.
5.

O apelante, quando interrogado em juízo, não confessou a autoria dos crimes de ameaça, logo não faz
jus
a respectiva atenuante (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿).
6.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

DANILO CRISPIM NETO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes dos arts. 129, §9º, 147 e 217-A c/c 69, todos do CP, contra a vítima
B.V.N.
e 129, §9º e 147 c/c 69, todos do CP, cometidos contra a ofendida
MÔNICA PEREIRA OLIVEIRA VIANA
, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante suscitou o pedido preliminar para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, tendo em vista que o juízo
a quo
não houve fundamentação para nega-lo por parte do juízo
a quo
.

No mérito, afirma que insurge-se tão somente contra a condenação pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra sua filha, a vítima B.V.N., afirmando que tão somente as suas declarações sustentam essa acusação, pois as demais testemunhas não viram o crime e o laudo pericial foi inconclusivo quanto à ocorrência da prática de ato sexual.

Alega ainda que a pena aplicada pelo cometimento do crime do art. 217-A do CP foi desproporcional, pois nenhuma das circunstâncias judiciais militam em seu desfavor, assim como, na fixação da reprimenda dos crimes de ameaça, praticados contra ambas as vítimas, não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. I, alínea ¿d¿).

Pede o provimento do apelo para responder o processo em liberdade e ser absolvido da prática do crime do art. 217-A do CP ou, subsidiariamente, que haja a redução das penas deste delito e dos crimes de ameaça.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a s provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime de estupro de vulnerável contra a vítima B.V.N. e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 29/04/2018, na cidade de Tucumã, o apelante espancou sua filha, a vítima
B.V.N
, então com 13 (treze) anos de idade, com um pedaço de madeira, momento em que a ofendida
MÔNICA PEREIRA OLIVEIRA VIANA
tentou impedi-lo e também foi agredida, momento em que B.V.N correu para a rua e foi novamente agredida pelo recorrente, sendo agarrada pelos cabelos e levando socos no rosto e cabeça. Ato contínuo, o recorrente disse que mataria ambas e enterraria no mesmo buraco.

No dia seguinte,
MÔNICA PEREIRA OLIVEIRA VIANA
se dirigiu ao Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia da cidade, onde narrou as agressões, bem como o recorrente abusava sexualmente de
B.V.N.
desde quando esta possuía 05 (cinco) anos de idade.
PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

O apelante suscitou o pedido preliminar para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, tendo em vista que o juízo a quo não houve fundamentação para nega-lo por parte do juízo
a quo
.

Ocorre que este Órgão Fracionário não tem competência para apreciar o pedido, uma vez que o constrangimento ao direito de ir e vir está sendo imputado a juiz de direito,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante se insurge tão somente contra a condenação pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra sua filha, a vítima B.V.N., afirmando que apenas as suas declarações sustentam essa acusação, pois as demais testemunhas não viram o crime e o laudo pericial foi inconclusivo quanto à ocorrência da prática de ato sexual.

De fato. As testemunhas ouvidas em juízo não viram o crime e souberam do fato pela vítima. Porém, tanto no inquérito (fls. 17) como na instrução processual (mídia de fls. 117), a ofendida confirmou que sofria abuso sexual por parte do apelante, o que, ao contrário do que sustenta a defesa, constitui prova suficiente para manter o édito condenatório.

Outrossim, o laudo juntado às fls. 31 confirma vestígios de conjunção carnal recente e, ao contrário do que defende o recorrente, a não ficou provado que a vítima mantinha relações sexuais com outras pessoas.

Por isso, rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Alega ainda que a pena aplicada pelo cometimento do crime do art. 217-A do CP foi desproporcional, pois nenhuma das circunstâncias judiciais militam em seu desfavor, assim como, na fixação da reprimenda dos crimes de ameaça, praticados contra ambas as vítimas, não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. I, alínea ¿d¿).

Ocorre que na fixação do crime do art. 217-A do CP (fls. 158/159), militaram em desfavor do apelante, com motivação adequada, os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstância e consequências do delito, o que justifica a imposição no
quantum
de 13 (treze) anos de reclusão.

Ademais, quando interrogado em juízo (mídia de fls. 103-verso) o apelante não confessou a autoria dos crimes de ameaça, logo não faz
jus
a respectiva atenuante (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator